Tribunal: TJPA
Processo: 0004657-09.2014.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004657-09.2014.8.14.0008

APELANTE: IVANILDO CASTILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0004657-09.2014.8.14.0008

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA – PA

APELANTE:

IVANILDO CASTILHO

DEFENSOR PÚBLICO: WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. DIREITO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL). VÍTIMA ADOLESCENTE DE 13 (TREZE) ANOS DE IDADE NA ÉPOCA DO FATO DELITUOSO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA, EXPERIÊNCIA SEXUAL ANTERIOR E RELACIONAMENTO AMOROSO COM O AGENTE IRRELEVANTES PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 593 DO STJ VINCULAÇÃO AO TEMA 918 FIXADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS NO JULGAMENTO DO RESP. Nº1.480.881-PI. PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0004657-09.2014.8.14.0008

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA – PA

APELANTE:

IVANILDO CASTILHO

DEFENSOR PÚBLICO: WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IVANILDO CASTILHO

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Barcarena – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante a 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 217-A,
caput
, do Código Penal (id

9751112).

Narra a denúncia, em resumo, que, no dia 02/02/2014, por volta das 13h, no Sitio Fé em Deus, nº. 34, Bairro Vila do Conde, no município de Barcarena Ramal/PA, o recorrente teria estuprado a adolescente L. L. D., a qual possuía apenas 13 (treze) anos à época dos fatos (id 15417733).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa do apelante recorreu, pleiteando a absolvição por erro de tipo (id

9751171).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo improvimento do apelo (id

9751172).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (id

16945064).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DO ERRO DE TIPO

O recurso deve ser improvido.

A controvérsia posta em julgamento é simples, não havendo necessidade de maiores digressões.

Como é sabido, segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça
[1]
no julgamento do Recurso Especial n. 1.480.881/PI (Tema 918 – Recurso Repetitivo),
o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos
,
sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente
.

Quer dizer, nos dizeres da Corte Cidadão, o afastamento do princípio da adequação social aos casos de estupro de vulnerável busca evitar a carga de subjetivismo que acabaria marcando a atuação do julgador nesses casos, com danos relevantes ao bem jurídico tutelado, que é o saudável crescimento físico, psíquico e emocional de crianças e adolescentes.

Em outras palavras, a liberdade sexual de crianças e adolescentes constitui bem jurídico que goza de especial proteção constitucional e legal, não estando, portanto, sujeito a relativizações acerca da experiência sexual anterior da vítima, da sua altura, do seu peso, do seu porte físico etc., de modo que a tese de erro de tipo sustentada pela defesa não merece guarida.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula 593-STJ: O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente (STJ - Recurso Especial n. 1.480.881/PI - Tema 918).

Belém, 26/03/2024